Tribunal: TJES
Processo: 5008195-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008195-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO GUIMARAES

AGRAVADO: ELZI SANTOS DE SOUSA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. EX-CÔNJUGES. PARTILHA DE BENS NÃO ULTIMADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo Cível para processar "Ação de arbitramento e cobrança de alugueres" movida entre ex-cônjuges. A ação visa ao pagamento de valores pelo uso exclusivo de imóvel comum após o divórcio, e a decisão declinatória determinou a remessa dos autos à Vara de Família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir o juízo competente (Cível ou Familiar) para processar e julgar ação de arbitramento de alugueres por uso exclusivo de bem comum por ex-cônjuge, quando a partilha de bens decorrente do divórcio ainda não se encontra ultimada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de partilha formal do patrimônio comum após a decretação do divórcio revela a pendência de questões familiares, pois o imóvel objeto da controvérsia permanece sem definição judicial acerca da titularidade e destinação. 4. A controvérsia sobre o arbitramento de alugueres de bem comum, enquanto não solucionadas as pendências da divisão do acervo partilhável, caracteriza-se como patrimonial-familiar. 5. Compete ao Juízo de Família dirimir questões patrimoniais relacionadas ao vínculo conjugal enquanto não ultimada a partilha, tratando-se de competência absoluta em razão da matéria. 6. A competência da Vara Cível para julgar demandas obrigacionais entre ex-cônjuges pressupõe o exaurimento da jurisdição familiar, o que ocorre somente após a efetiva conclusão da partilha e a definição da titularidade dos bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A competência para processar e julgar ação de arbitramento de alugueres fundada no uso exclusivo de bem comum por ex-cônjuge permanece na Vara de Família enquanto não ultimada a partilha dos bens. 2. A pendência da divisão do acervo partilhável confere à demanda natureza patrimonial-familiar, configurando hipótese de competência absoluta do Juízo de Família.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 62; Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv. nº 0016058-46.2019.8.08.0024; TJES, CC nº 5006579-11.2022.8.08.0000; TJMG, AI 3901238-04.2024.8.13.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento (
id. 13875295
) interposto por
MARCELO GUIMARÃES
contra a respeitável decisão proferida pelo douto
Juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES
(
id.
13875296 - Pág. 210/212
)

que, nos autos da “Ação de arbitramento e cobrança de alugueres” ajuizada em face de
ELZI SANTOS DE SOUSA
, declarou, de ofício, a incompetência daquele juízo e determinou a remessa dos autos à 4ª Vara de Família da mesma Comarca.

Narra o agravante que o imóvel objeto da demanda permanece em copropriedade após o divórcio das partes, encontrando-se em uso exclusivo pela agravada, que inclusive aufere renda de um dos bens comuns mediante contrato de locação.

Sustenta que a competência para processar e julgar pretensões de caráter patrimonial entre ex-cônjuges, após a decretação do divórcio, é da Vara Cível, uma vez que (
i
) o vínculo jurídico remanescente é exclusivamente obrigacional e (
ii
) o arbitramento de alugueres independe da conclusão da partilha. Sustenta, ainda, que a decisão agravada contraria a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do agravo para reformar a decisão de origem e reconhecer a competência da Vara Cível.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5008195-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO GUIMARÃES

AGRAVADA: ELZI SANTOS DE SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia cinge-se em definir se a ação de arbitramento e cobrança de alugueres, proposta após a decretação do divórcio, deve tramitar perante o Juízo Cível ou perante o Juízo de Família.

Após detida análise da controvérsia, entendo pela manutenção das conclusões alcançadas quando da prolação de decisão liminar no presente feito.

Embora o agravante sustente que a demanda ostenta natureza exclusivamente patrimonial, o que, em tese, legitimaria sua tramitação na Vara Cível, verifica-se que ainda não houve partilha formal do patrimônio comum oriundo do vínculo conjugal extinto.

O próprio imóvel objeto da controvérsia permanece sem definição judicial acerca de sua titularidade e destinação.

Esse quadro revela a existência de questões familiares ainda pendentes de solução, cuja apreciação compete ao Juízo especializado em Direito de Família, sobretudo diante da ausência de deliberação judicial quanto ao acervo partilhável.

Cumpre destacar que, nos precedentes deste Egrégio Tribunal invocados pelo agravante para sustentar a competência da Vara Cível, observa-se que a ação obrigacional foi proposta
após a efetiva conclusão da partilha no âmbito da ação de divórcio
.

Nessas hipóteses, já havia definição expressa da titularidade dos bens, circunstância que exaurira a jurisdição da Vara de Família e transformara a controvérsia em matéria estritamente patrimonial. Ilustram essa compreensão os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. BEM OBJETO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO NO JUÍZO DE FAMÍLIA. QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL. ENCERRADO OFÍCIO DO JUÍZO DE FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. No caso, a parte autora ajuizou a ação de obrigação de fazer objetivando impelir seu excônjuge a proceder com os atos de transferência do veículo, cuja titularidade coube a ele pela partilha realizada nos autos da ação de divórcio perante o Juízo da 2ª Vara de Família de Vitória, conforme sentença homologatória de acordo prolatada em 13/6/2016.
2. Significa dizer que o referido ato judicial do Juízo de Família não é ilíquido e tampouco consignou alguma obrigação, de modo que encerrou o seu ofício após a partilha do bem.
3. Afinal, a pretensão autoral à tutela obrigacional dirigida ao seu ex-cônjuge e a autarquia estadual (Detran-ES) tem feição meramente patrimonial, porquanto busca apenas ultimar a transferência da titularidade do automóvel e a respectiva responsabilidade pelas infrações e débitos inseridos no registro do veículo, motivo pelo qual não há como se falar em cumprimento da sentença proferida pelo Juízo de Família. 4. Recurso provido para anular a sentença, diante da adequação da via eleita pela parte autora por meio da ação de obrigação de fazer, determinando o retorno dos autos para o juízo de origem para regular prosseguimento da demanda. Vitória, 14 de março de 2023. (TJES, ApCiv. nº 0016058-46.2019.8.08.0024. Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. PJE: 28/03/2023.) (pág. 07/08 do recurso no ID n. 13875295)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5006579-11.2022.8.08.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFAOS E SUCESSÕES DE COLATINA SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES A C Ó R D Ã O EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DECRETOU DIVÓRCIO E PARTILHA DOS BENS – VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA – A DECLARAÇÃO DO DIVÓRCIO EXTINGUE O VÍNCULO FAMILIAR ENTRE AS PARTES – REMANESCE A RELAÇÃO JURÍDICA EMINENTEMENTE PATRIMONIAL RELATIVA AO CONDOMÍNIO RESULTANTE DA PARTILHA OS BENS – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. [...] 2. Assim, após a decretação do divórcio por sentença, o vínculo entre as partes se torna meramente patrimonial, de modo que a pretensão do cumprimento de obrigação de fazer
decorrente da partilha do imóvel determinada na sentença proferida na ação de divórcio e partilha de bens
é de competência do Juízo Cível. 3. Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da 1ª Vara de Colatina. (TJES, CC nº 5006579-11.2022.8.08.0000. Rel. Des. Subs. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. PJE 19/12/2022.) (pág. 07/08 do recurso no ID n. 13875295)

Nas decisões mencionadas, a jurisdição familiar já se encontrava encerrada, inexistindo pendências sobre a definição dos bens partilháveis. A controvérsia que ali se discutia era eminentemente obrigacional, fundada em obrigações derivadas da partilha formalizada.

Tal situação não se confunde com a destes autos. Aqui, embora o divórcio tenha sido decretado, inexiste qualquer deliberação judicial formal acerca da partilha dos bens comuns, tampouco definição da titularidade do imóvel cuja fruição exclusiva se discute. Persiste, portanto, uma típica controvérsia patrimonial-familiar, cuja solução depende da análise prévia do acervo comum.

Nessas circunstâncias, é imprescindível que o exame inicial da matéria seja realizado pelo Juízo de Família, competente para dirimir questões patrimoniais relacionadas ao vínculo conjugal enquanto não ultimada a partilha. Somente após a definição judicial da extensão e da titularidade dos bens comuns será possível cogitar, com segurança, eventual remessa à Vara Cível.

Trata-se, portanto, de regra de competência absoluta. Essa natureza afasta a incidência da Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo agravante, que disciplina apenas hipóteses de incompetência relativa. Não há falar, assim, em aplicação do enunciado sumular ao caso concreto.

Nesse sentido, colaciona-se recente e pertinente precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELA AGRAVANTE. BEM AINDA NÃO PARTILHADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAMÍLIA. ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Este Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de que compete às Varas de Família julgar qualquer questão relativa aos bens do casal que ainda não foram objeto de partilha, após o divórcio.
A competência nestes casos é absoluta, em razão da matéria, nos moldes do art. 62 do CPC, com o que não há falar em competência do juízo cível.
No caso, considerando que o imóvel objeto da lide ainda não foi partilhado, deve ser acolhida a preliminar de incompetência absoluta do juízo cível para processar e julgar a ação de arbitramento de alugueis, o que impõe o provimento do agravo de instrumento. Recurso conhecido e provido. (TJMG; AI 3901238-04.2024.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Paulo Rogério de Souza Abrantes; Julg. 28/02/2025; DJEMG 06/03/2025);

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas nego-lhe provimento, mantendo incólume a respeitável decisão agravada.

É como voto.